Tribunal: TJBA
Processo: 8014569-83.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014569-83.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELMA MARIA FREITAS COUTO PASCHOAL Advogado(s): VINICIUS COUTO PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada por ELMA MARIA FREITAS COUTO PASCHOAL, anulando ato administrativo que revogara progressão funcional da impetrante, concedida em 2015 com base em certificado de especialização. A Administração Pública fundamentou a anulação no alegado descredenciamento da instituição emissora do certificado pelo MEC. A segurança foi concedida com base na decadência administrativa, ausência de má-fé da servidora e violação ao devido processo legal. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar: (a) a existência de má-fé da impetrante, que afastaria a decadência administrativa; e (b) a regularidade do processo administrativo, especialmente quanto à notificação da impetrante. O embargante visa o prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores. III. Razões de decidir 3. Não há omissão quanto à análise da má-fé da impetrante. O acórdão expressamente reconheceu a inexistência de conduta dolosa, destacando que o certificado apresentado era válido à época e aceito pela Administração. 4. Também não se verifica omissão quanto à regularidade do processo administrativo. O acórdão analisou a violação ao devido processo legal, diante da ausência de comunicação no endereço eletrônico indicado pela impetrante, conforme previsão legal estadual. 5. O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e suficiente, não sendo exigível manifestação expressa sobre todas as teses suscitadas pelas partes. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada ou à modificação do julgado, tampouco podem ser utilizados como via de rejulgamento da causa. 7. O prequestionamento de dispositivos legais deve estar vinculado à existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: “1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado enfrenta, de forma clara e fundamentada, as matérias relevantes à solução da controvérsia. 2. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos apresentados pelas partes não configura omissão quando a fundamentação do julgado é suficiente para a compreensão da tese adotada. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao rejulgamento da causa.” VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8014569-83.2022.8.05.0000, sendo Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargada ELMA MARIA FREITAS COUTO PASCHOAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões ora esposadas. Sala de Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA